Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-73.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL EXCESSIVA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NÃO APLICÁVEL. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA.
I. Em se tratando de demanda fundada no artigo 940 do Código Civil, não incide cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de locação, consoante a inteligência do artigo 78 do Código Civil e do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 337, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil, que consagra a teoria da tríplice identidade, tanto a litispendência como a coisa julgada só se caracterizam à vista da identidade de duas demandas quanto aos seus aspectos estruturais: partes, pedido e causa de pedir.
III. Não há óbice à arguição da prescrição diretamente no plano recursal, nos termos do artigo 193 do Código Civil e do artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil.
IV. Pretensão calcada em cobrança judicial excessiva prescreve em três anos, a teor do disposto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
V. Não se cogita de responsabilidade contratual pelo simples fato de existir entre as partes relação contratual, mas apenas quando a demanda gira em torno do adimplemento ou inadimplemento de obrigação prevista em contrato.
VI. Versando a demanda sobre indenização lastreada em cobrança judicial excessiva, uma das hipóteses de incidência do artigo 940 do Código Civil (“pedir mais do que for devido”), da data em que dela o interessado tem ciência começa a fluir o prazo prescricional.
VII. Recurso parcialmente provido.